Tribunal: TJDFT
Processo: 0720151-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720151-73.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: SANDRA DIAS DE MORAIS, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA DESPACHO Intime-se Sandra Dias de Morais para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 45541087). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator